Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO DEVIDA. PARCELA EM ABERTO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. INVERSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a quitação da parcela do financiamento vencida em 17/05/2022, determinando a baixa no protesto e inscrição no cadastro de inadimplentes e, ainda, condenar a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 51916041). Preparo regular (ID’s 51916044 e 51916045). Contrarrazões apresentadas (ID 51916047).

3. Na origem, o autor ajuizou ação de conhecimento na qual alega cobrança de dívida já paga e busca declaração de inexistência do débito, repetição em dobro do valor cobrado e indenização a título de dano moral. Alega ter sido indevidamente, e reiteradamente, cobrado pelo réu pelo valor de R$728,64 (setecentos e vinte oito reais e sessenta e quatro centavos), referente à parcela de financiamento de veículo no 23, com vencimento em 17/05/2022. Afirma que, mesmo após o envio do comprovante de pagamento, teve seu nome inscrito no Serasa.

4. Nas razões recursais, alega o requerido que as parcelas do contrato de financiamento não foram quitadas corretamente pelo autor, o que levou a instituição financeira a promover a inversão ativa do pagamento. Sustenta a impossibilidade de se declarar a inexigibilidade do débito e, ainda, a inexistência de danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. Consta do Histórico do Contrato trazido aos autos pelo recorrente (ID 51916017) que o autor efetuou o pagamento da parcela no 23, em 12.05.2022, e que o valor foi utilizado para quitar a parcela no 21, que não havia sido oportunamente paga.

6. Seguindo a análise do extrato de pagamento do financiamento, constata-se que o autor realizou o pagamento extemporâneo de algumas parcelas, e que o pagamento de parcelas posteriores foi utilizado para a quitação dos débitos pendentes, o que acarretou no não reconhecimento do pagamento da parcela no 23, vencida em 17.05.2022.

7. O fato de o recorrente utilizar o pagamento de parcelas posteriores para a quitação de parcelas em aberto não é ilícito, pois acarreta a diminuição de encargos de mora pelo cliente. Eventual incongruência existente quanto à parcela em aberto, não representa falha a ensejar dano moral, notadamente pela concorrência do autor para o desacerto, ao efetuar diversos pagamentos extemporâneos.

8. Verifica-se, ainda, que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I/ CPC), tendo em vista a ausência de provas quanto à regularidade do pagamento da parcela no 21 na data do vencimento e da regularização da parcela n° 23.

9. Havendo parcela em aberto, trata-se de exercício regular de direito a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Do mesmo modo, não há dano moral a ser indenizado.

10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.